Tribunal: TJDFT
Processo: 0739889-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739889-45.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO ROMANO CARVALHO RIBEIRO AGRAVADO: LOCALIZA FLEET S.A. DECISÃO Intimado, nos termos do despacho de id 53571155, o agravante-autor afirmou não ter mais interesse no presente recurso (id. 54189371). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 6 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora